Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-93.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000768-93.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AMANDA CARVALHO WOLAK

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL.
SENTENÇA
PENAL QUE
ESTIPULOU
HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR
A
DATIV
A
, A SEREM CUSTEADOS
PELO ESTADO DA BAHIA.
INSURGÊNCIA D
A ADVOGADA.
MAJORAÇÃO D
A VERBA. INVIABILIDADE
. NÃO VINCULA
ÇÃO
À TABELA DA OAB-BA.
TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ.
VALOR
RAZOÁVEL
E ADEQUADO AO LABOR DESENVOLVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Advogada Amanda Carvalho Wolak (OAB-BA n.º 43.512), contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará-BA, que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante, no patamar de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), em virtude de sua atuação como Defensora Dativa. A Apelação persegue o aumento da verba honorária, para que seja observado o valor indicado em tabela elaborada pela Seccional da OAB.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o Juízo está vinculado, em matéria de fixação de honorários de Defensor Dativo, aos valores indicados em tabela própria da Seccional da OAB; e (ii) se o montante arbitrado na origem, a título de verba honorária, resulta adequado e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo tese firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 984), a fixação de honorários em favor de Defensor Dativo, por força de sua atuação em processo penal, não se encontra vinculada aos valores indicados na tabela elaborada pela respectiva Seccional da OAB, devendo refletir, contudo, o labor efetivamente desenvolvido pelo Advogado. O STJ possui competência constitucional para fixar a interpretação da lei federal (no caso, o art. 22 do EAOAB), sendo de observância obrigatória os Acórdãos proferidos no julgamento de recursos especiais repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC). Portanto, é inviável a majoração da verba honorária nos moldes pleiteados na Apelação.

4. A fixação dos honorários no patamar de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) se mostrou adequada e proporcional à concreta atuação da Defensora Dativa na causa, que não se revestiu de caráter especialmente laborioso ou complexo, porquanto limitada à participação virtual em uma única audiência de composição civil dos danos, seguida da extinção da punibilidade do autor do fato. Destarte, não há espaço para a majoração da verba honorária, pois já arbitrada em montante justo e razoável, conforme as diretrizes firmadas pelo STJ e precedentes desta Turma diante de casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários de Defensor Dativo, em virtude de atuação em processo penal, não se encontra vinculada aos valores indicados na tabela elaborada pela respectiva Seccional da OAB, devendo refletir, no entanto, o labor efetivamente desenvolvido pelo Advogado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.906/1994 (EAOAB), art. 22, § 1.º; CPC, art. 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 984 (STJ, 3.ª Seção, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019); TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 8000045-70.2024.8050272, Rel. Juiz Conv. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 04.11.2019, DJe 04.06.2024; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0000149-18.2010.8.05.0038, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 28.07.2023, DJ 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8000768-93.2024.8.05.0109
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará-BA, sede na qual figura como
Apelante
a Advogada
Amanda Carvalho Wolak
(OAB-BA n.º 43.512), e como
Apelado
, o
Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora